Tribunal: TJBA
Processo: 8006620-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006620-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABILIO SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MIRANDA E SILVA

AGRAVADO: JESUS RODRIGUES MEIRA

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO ESBULHO E DA EFETIVA POSSE VELHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de uma área de corredor, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e da data precisa do esbulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores para a concessão liminar da reintegração de posse pleiteada pelos agravantes, notadamente a prova da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência possessória em ação de força nova condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela legislação processual, que englobam a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado e de sua data.

4. O acervo probatório preliminar, incluindo os depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia, mostra-se insuficiente para atestar a data exata em que ocorreu a perda da posse e o efetivo exercício recente desta pelos agravantes, demandando maior dilação probatória no juízo de origem.

5. Em atenção ao princípio da imediatidade, deve-se prestigiar a convicção do magistrado de primeiro grau, que teve contato direto com as partes e com a prova oral, mantendo-se a decisão quando não se verifica manifesta contrariedade à lei ou às provas dos autos.

6. Eventuais discussões acerca da propriedade do imóvel e de supostas irregularidades em pedido de registro imobiliário devem ser objeto de via processual própria, não interferindo na análise estritamente possessória da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Agravo de Instrumento nº 5728882-05.2023.8.09.0100, Rel. Des. Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, S/R; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050987-49.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.° 8006620-66.2026.8.05.0000, interposto em face de decisão oriunda da comarca de Poções, em que figuram como recorrentes
ABÍLIO SOUZA SILVA E OUTRO
, e como recorrido
JESUS RODRIGUES MEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.